Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014354-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE WUDARSKI DE BARROS - CPF: 752.799.242-53 (APELADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA - CPF: 829.077.571-72 (APELANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA FONTES SUMIYOSHI - CPF: 032.330.421-40 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA FONTES SUMIYOSHI - CPF: 032.330.421-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - COMPROMISSO DE
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL URBANO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – COMPRADOR QUE SE OBRIGOU A REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE
DO OBJETO DA CESSÃO/
FINANCIAMENTO
OU QUITAÇÃO
JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO
– DECURSO DO PRAZO
CONTRATUAL
SEM QUE A OBRIGAÇÃO TENHA SIDO REALIZADA -
VENDEDORA QUE SE DESINCUMBIU DE TODAS SUAS RESPONSABILIDADES -S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação ajuizada pel
a

cedente
visando compelir
o

cessionário a
promover a transferência da titularidade
do
financiamento junto ao agente financeiro.

Autora pretende compelir o réu ao pagamento d
o instrumento de cessão
ou refinanciamento em seu nome
junto à
CEF para
, posteriormente,
se permitir a transferência da propriedade. Alegação do apelante de impossibilidade de cumprimento da obrigação por
faltar averbação do divórcio da autora na matrícula do
imóvel
.
Cláusula expressa na qual o r
equerido se obrigou
a fazer a quitação da dívida
ou do financiamento com data certa, a fim de possibilitar a transferência da titularidade, sem qualquer exigência outra
. Entrega do imóvel descrito na inicial, quitado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus
por parte da cedente autora. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014354-38.2022.8.11.0041

APELANTE: VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA

APELADO: LIDIANE WUDARSKI DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO No 1014354-38.2022.8.11.0041

APELANTE:
VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA

APELADO: LIDIANE WUDARSKI DE BARROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA
, contra sentença que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar no 1014354-38.2022.8.11.0041, ajuizada por
LIDIANE WUDARSKI DE BARROS
, julgou procedente a demanda para determinar ao requerido que cumpra a obrigação assumida no contrato (Cláusula Segunda, Parágrafo segundo), a fim de promover as providência necessárias perante a Caixa Econômica Federal, para transferir a titularidade do contrato objeto da presente cessão, para si ou para quem indicar, ou quitá-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo em sede de cumprimento de sentença.

Em síntese, aduz que é impossível conseguir realizar a transferência do imóvel sem que a apelada proceda, antes, a averbação de seu divórcio junto ao cartório, porquanto na matrícula do imóvel objeto da compra e venda firmada entre as partes, está titulado em nome da recorrida Lidiane e Fernando Wudarski.

Afirma que na ação de divórcio, a apelada ficou responsável pela averbação junto à matrícula do imóvel, o que não fez até os dias de hoje.

Entende que a sentença deve ser reformada para consignar que somente será válida a transferência do imóvel em favor do apelante, sem a assinatura do ex-cônjuge da apelada, se antes ela realizar a averbação do divórcio junto à matrícula, porque sem tal providência é impossível a transferência.

Reclama que é desproporcional exigir do apelante que realize a transferência sem que a apelada cumpra com sua contraprestação que é a averbação do divórcio, inclusive porque o artigo 167, II, item 14, da Lei 6.015/73 exige referida providência, sob pena de nulidade.

Requer que a reforma da sentença para que considere a necessidade de averbação do divórcio da apelada à margem da matrícula, para após, no prazo de 90 dias, o apelante realize a transferência para seu nome.

Nas contrarrazões, a apelada
LIDIANE WUDARSKI DE BARROS,
sustenta que o apelante tinha total ciência que o imóvel era objeto de partilha amigável de divórcio e por meio da Cláusula Segunda do contrato, se obrigou a transferir o imóvel e financiamento, sem que tenha cumprido sua obrigação. Requer o desprovimento do apelo (id 191676304).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pela apelada
LIDIANE WUDARSKI DE BARROS
(promissária cedente)
, com objetivo de que o ora apelante
VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA
(promissário
cessionário)

cumpr
a
a
obrigação ajustada em contrato, de

transferência da titularidade do financiamento do imóvel ou quitação do mesmo com a consequente outorga da escritura definitiva do imóvel em favor deste
.

Em síntese, o apelante pede a reforma da sentença a fim de que seja concedido prazo de 90 dias para que cumpra sua obrigação
, a contar, apenas depois da
averbação do divórcio da apelada junto à matrícula do imóvel, vez que
a propriedade está titulada,
também,
em nome de
seu ex-marido
Fernando
Wudarski
.

No caso, em 24-05-2021, as partes firmaram Instrumento Particular de
Promessa de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações
e Outras Avenças (id
191676182)
, sobre imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal, ou seja, o apartamento n. 1401-B, registrado sob matrícula 30.016 do CRI do 7° Ofício de Cuiabá/MT, cujo pagamento seria de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), ato da assinatura e o
cessionário assumiu a responsabilidade de pagamento das 397 (trezentas e noventa e sete) parcelas do financiamento, no valor de R$6.292,21 (seis mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), com início em 05/06/2021
e se obrigou a transferir a
titularidade do financiamento do imóvel ou a sua quitação até o mês de fevereiro/2022,
para após, seja realizada a outorga da escritura.

Da atenta análise das provas, é

incontroverso
, ainda, que o apelante comprador, desde a assinatura do
instrumento de cessão
, sabia que a apelada era
divorciada e que era
detentora de todos os direitos e obrigações oriundos do pacto firmado entre as partes, por força das da p
artilha a
migável
homologada nos autos no 0841583-55.2019.812.0001
- 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande
–
MS
, sem que as partes tenham estabelecido como condição de transferência do
financiamento ou do domínio do

im
óvel
,
à

precedente
averbação do divórcio na matrícula do imóvel
.

Ao revés, o que se observada do teor da Cláusula Segunda, parágrafo Segundo, é que apelante se obrigou a realizar transferência da titularidade d
a cessão
, independentemente da transferência ou quitação das prestações vincendas ou qualquer outra condição, até fevereiro de 2022.

Veja-se o teor da referida cláusula:

“Cláusula Primeira

Par
ágrafo Único: A Cedente declara que, conforme acordo de partilha em divórcio amigável (...) é a única detentora de todos os direitos e obrigações oriunda do contrato objeto desta avença.

...

Parágrafo segundo –
O Cessionário se obriga a transferir a titularidade do contrato objeto da presente cessão, para
si ou
para quem indicar, ou quitá-lo até o mês de fevereiro do ano de 2022
. Sendo que independentemente da transferência ou quitação as prestações vincendas a partir do mês de junho/2021 são de sua inteira responsabilidade, que pagará por meio de transferência bancária direto para conta corrente da CEDENTE no dia dos respectivos pagamentos.

Isto é, até a data final – fevereiro de 2022, o
apelante cessionário
que já estava na posse do imóvel, deveria
transferir a
titularidade
do contrato para si (mediante
refinanci
amento
junto
à C
EF)
,
observadas, naturalmente
,
as exigências do agente financeiro)
, ou providenciar a quitação total, para que a apelada cedente, pudesse, finalmente, proceder a outorga da escritura públ
ica.

Além disso,
ainda que não constituísse obrigação entabulada entre as partes,
a apelada protocolizou a averbação do
seu
divórcio, junto
à Matrícula 30.016, no
Cartório do 7o
Ofício

(id 191676285
), veja-se:

De igual modo, o agente financeiro (CEF) emitiu a planilha com os valores pagos e débitos existentes, a fim de que a transferência da titularidade e fi
nanciamento, a encargo do comprador, ora apelante,
fosse
efetivamente realizada conforme previsto contratualmente
(id 191676249).

Do conjunto probatório
, portanto, revela-se legítima a pretensão da apelada, porquanto enquanto não efetuad
a a
transferência da
titularidade

da cessão/financiamento
/quitação
junto ao agente financeiro
,
a apelada continua vinculada as consequências do contrato de financiamento perante a CEF.

Nesse sentido:

Apelação cível. Obrigação de fazer. Autora pretende compelir o réu ao pagamento de dívida referente financiamento com exibição da quitação junto à CEF para se permitir a transferência da propriedade. Ação foi julgada parcialmente procedente. Inconformismo do réu. Alegação do apelante de impossibilidade de cumprimento da obrigação por estar o imóvel registrado em nome de terceiro. Alegação de estar obrigado apenas a cessão do direito e não na quitação. Cláusula expressa na qual o réu se obriga a fazer a quitação da dívida financiada. Entrega do imóvel descrito na inicial, quitado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Recurso desprovido. (
T
JSP; Apelação

Cível 1019643-31.2016.8.26.0562; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018)

Por derradeiro, como a apelada vendedora cumpriu com toda sua parte na avença,
não há
por que

vincular a transferência do imóvel e do financiamento em termos e prazos diversos daquele da sentença impugnada

, isto é, deve o apelante
promover as diligências necessárias perante a Caixa Econômica Federal, observadas as normas e condições exigidas pelo órgão, para
transferir a titularidade do contrato objeto da

cessão
firmada entre as partes, p
ara
si ou
para quem indicar, ou quitá-lo
, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024